Tribunal: TJDFT
Processo: 0748359-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO. TRANSAÇÕES DIVERSAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade de contratos de empréstimo e indenização por danos materiais e morais, em razão de ação de terceiro fraudador no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Na forma do art. 14, § 3o, do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor deve ser afastada quando se constata culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou inexistência de defeito. No caso em exame, não é demonstrada a existência de defeito na prestação do serviço. Ao contrário, o sistema de segurança funcionou regularmente, porém terceiro, com a colaboração culposa do autor contribuiu para as operações indevidas.
3 – Fraude. Golpe do motoboy. O fraudador usou de má-fé para apossar-se do cartão do autor que, por ingenuidade, o entregou a um “motoboy” que se fez passar por funcionário do banco réu. O autor não nega ter fornecido a senha também ao fraudador, de modo que se pode concluir que a causalidade do dano se relaciona com a fraude praticada por terceiro e a falta de cuidado do próprio consumidor, e não eventual defeito no serviço. Afasta-se, pois, a responsabilidade da instituição financeira, conforme precedentes da 2a Turma (07238794820188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS) e da 3a Turma (07278325420178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS).
4 – Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J